Tribunal: TJDFT
Processo: 0735188-95.2024.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0735188-95.2024.8.07.0003 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: LEONARDO VIEIRA RIBEIRO DA SILVA APELADO: RAIMUNDO NONATO PORTELA RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO ======================= DESPACHO ======================= Compulsando os autos, verifico que o apelante não litiga sob o pálio da justiça gratuita, nem formulou pedido de concessão do benefício, e, a despeito disso, não recolheu o preparo recursal. Outrossim, INTIME-SE o apelante para realizar o recolhimento em dobro, nos termos do art. 1.007, §4o1, do Código de Processo Civil – CPC, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de ser considerado deserto o recurso. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, retornem-me os autos conclusos. Brasília/DF, 8 de outubro de 2025. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator [1] Art. 1.007. No ato de interposição do recurso, o recorrente comprovará, quando exigido pela legislação pertinente, o respectivo preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, sob pena de deserção. (...) § 4o O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção.